Tribunal: CARF
Processo: 11030.000655/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000655/2002-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.182 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EDELBRA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis
Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os presentes autos, adoto o relatório da Resolução 3402-002.116
de lavra da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, de 18/06/2019:
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em Juiz de
Fora (fls. 5.083/5.116) que julgou procedente em parte o lançamento.
Versa o processo sobre autos de infração para a exigência de Imposto sobre a
Importação (II) e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vinculado à
importação, acrescidos das multas de ofício e dos juros de mora, no montante total de
R$ 908.210,68, calculado até 28/02/2002, tendo em vista o não reconhecimento da
imunidade dos papéis importados, nos termos do art. 150, VI, "d" da CF de 1988,
em face da detecção das irregularidades abaixo, descritas RELATÓRIO DE
AUDITORIA FISCAL:
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000655/2002-17
Fl. 5422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

6 - DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
Nos procedimentos de fiscalização, e considerando o art. 523 do Regulamento
Aduaneiro, transcrito no item 4.1 deste Relatório de Auditoria Fiscal,
constatamos 4 (quatro) infrações às normas do regime de IMUNIDADE, as quais
relataremos abaixo, deixando o detalhamento, a descrição, a motivação e a
determinação das referidas infrações para os itens 7 e 8 - Relatório de Auditoria
Fiscal:
a) Utilização do papel em outro fim que não a produção de livro, jornal ou
periódico, num total de 21.960,740 Kg, conforme item 8.5, "a", deste
Relatório de Auditoria Fiscal;
b) Venda de sobras de papel não impresso, salvo a editoras ou como
matéria-prima a fábricas, num total de 196.607,600 Kg, conforme item 8.5,
"b";
c) Venda não faturada de sobras de papel num total de 137.164,886 Kg, item
8.5, "c", deste Relatório de Auditoria Fiscal;
d) Transferência à terceiro, a qualquer titulo, de papel importado com
isenção, sem prévia autorização da repartição aduaneira num total de
780.236,378 Kg, item 8.5, "d", deste Relatório de Auditoria Fiscal.
(...)
A autuada apresentou impugnação, alegando, em síntese: a) não confiabilidade do
procedimento fiscal em face da reconstituição integral da contabilidade efetuada pela
impugnante; b) equívocos quanto ao percentual de quebra de material (resíduos de
papel) e ao valor tributável adotado; c) quase totalidade das publicações glosadas pela
fiscalização trata-se material de divulgação (impressos de apoio) das obras editadas com
a marca Edelbra; d) não comprovação pelo Fisco da desconexão dos impressos de apoio
com as obras editadas pela empresa; e) equívoco do Fisco na equiparação da adquirente
das aparas a uma empresa editora de livros, jornais e periódicos; f) equívoco no valor
médio de venda das aparas; g) o Fisco presume ter ocorrido venda não faturada de sobra
de papel; h) o tributo não constitui sanção por ato ilícito; i) o Fisco deveria aplicar o
percentual de 5% sobre o peso total dos livros vendidos e não somente sobre o
quantitativo das aparas vendidas; j) erro na apuração na quantidade de papel importado
com isenção transferido a terceiro sem autorização; e l) a quebra industrial atinge o
montante total de 9,8319%, nada havendo a tributar.
O julgador de primeira instância, após a realização de 4 diligências, decidiu por
acolher em parte as razões de defesa da impugnante, em resumo, sob os seguintes
fundamentos:
- Cotejando o art. 178 do RA/85 com demonstrativo das fls. 2506 a 2526,
percebe-se que as publicações e produtos glosados pela fiscalização não se
enquadram no conceito de livro, jornal ou de outra publicação periódica e seus
respectivos suplementos ou encarte, que vise precipuamente fins culturais,
educacionais, científicos, religiosos e assistenciais. Ao contrário, evidenciam se
tratar de catálogos, folhetos promocionais, listas de pregos, cartazes, mapas,
tabelas de pregos, talões de pedidos, fichas de cadastros de clientes, lista
telefônicas, cartazes, calendários, blocos e demais tipos publicações
semelhantes, não fazendo jus à isenção pleiteada.
- Não cabe enquadrar a destinatária das mencionadas sucatas de papel (Ouro
Verde) aos ditames da IN/SRF no 23/91, que é norma especifica a ser observada
pelos aparistas de papel, a quem a legislação equiparou aos importadores e
Fl. 5423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

adquirentes do papel importado com imunidade tributária, assistindo razão à
impugnante neste ponto.
- Para fazer cumprir os requisitos indispensáveis ao gozo da imunidade foram
fixadas normas de controle, tais quais a escrituração de livros e a emissão de
notas fiscais. Diante da legislação que regulamenta a imunidade tributária
relativa ao papel importado destinado a impressão de livros, jornais e periódicos,
há que se cotejar as entradas de papel imune com as saídas decorrentes da
respectiva utilização. E para que tal ocorra, o contribuinte não pode se abster de
cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação. A emissão de notas
fiscais e a escrituração dos livros com seus requisitos intrínsecos e extrínsecos
são condições sem as quais o contribuinte não pode fazer provas a favor no
tocante a comprovação e manutenção da imunidade. Assim, constata-se que foi
cometida a infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória,
verificada na alegada destruição das sobras de papel, sem emissão de notas
fiscais, e/ou, sua imprescindível escrituração, consequentemente, impossível
se torna comprovara real destinação do papel imune nessa situação.
- No que concerne à alegação de que o correto seria aplicar o percentual de 5%
sobre o peso total dos livros vendidos e não sobre o quantitativo das aparas
vendidas, há que se esclarecer que o entendimento da fiscalização neste ponto foi
embasado única e exclusivamente em informações e provas fornecidas pela
própria contribuinte (vide item 8.4 do Relatório de Auditoria Fiscal), razão pela
qual, não havendo elementos novos que possam contradizê-los, torna-se
infactível acatar-lhe seu pleito quanto espécie infracional em comento.
- Relativamente à alegação da impugnante de ser inconsistente o quantitativo
referente a transferência a terceiro de papel importado com imunidade, sem
prévia autorização da repartição fiscal competente, as autoridades fiscais
diligenciantes, analisaram as notas fiscais trazidas aos autos pela interessada (fls.
4499 a 4517), retificando esses quantitativos. Assim, é de se alterar o
quantitativo de 1.117.134,864 Kg (Item 8.3 "Cálculo das Quantidades Não
Constantes da Contabilidade", fls. 43) para o quantitativo de 454.535,478
Kg (4.145.307,554 - 3.690.772,076) do papel importado com imunidade cujas
notas fiscais de saída não constavam na contabilidade da empresa, relativo
aos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.
Cientificada dessa decisão em 20/10/2004, a contribuinte apresentou recurso voluntário
em 19/11/2004, alegando, em síntese:
4.1) Não confiabilidade do procedimento fiscal:
- Equivoca-se a fiscalização ao exigir da recorrente que todo o papel processado
seja dimensível, em pesagem, nos livros (obras) produzidos.
- O "Laudo Técnico" elaborado pelo engenheiro de produção da recorrente
demonstra que as perdas (quebras) chegam - somadas todas as fases de produção
-, ao patamar médio de 12,5% (doze e meio por cento) de todo o papel que
efetivamente ingressou no processo produtivo, in casu, 4.145.307,557
quilogramas.
4.2. Inconsistência do levantamento que apurou a utilização de 21.960,740 kg de
papel adquirido com imunidade que não a produção de livro, jornal ou periódico:
- O "material de apoio" à divulgação das obras (livros) impressas(os) pela
recorrente é igualmente imune, bem como as listas telefônicas. Ainda que assim
não fosse, o artigo 150, inciso III do Regulamento Aduaneiro, combinado com o
que preceitua a IN n° 017/70, permitem que a Recorrente utilize, para consumo
próprio, 5% (cinco por cento) da quantidade de papel importado.
Fl. 5424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

4.3 - Inconsistência do levantamento que apurou a ocorrência de "venda não
faturada de sobras de papel"
- O autuante agiu por presunção, em lesão ao princípio da legalidade e aos arts.
3o e 112 do CTN.
- Houve equívoco na fixação do valor de venda das "sobras de papel", bem como
na aplicação do percentual de 5% considerado "destruído" sobre o quantitativo
das aparas vendidas, quando deveria ser sobre o peso total dos livros vendidos.
- O item 8.4.2.2 do "Relatório de Auditoria Fiscal" (copiado no Relatório da
Decisão recorrida às fls. 4995) - que determinou o percentual (11,022%) para
quantificar o montante das perdas, no ano de 1997 -, deveria ter sido refeito
(recalculado), porque as quantidades utilizadas para se chegar ao referido
percentual foram alteradas, substancialmente, por ocasião do "Termo de
Diligência" realizado em 26/03/2004, conforme consta às fls. 4865 do presente
processo.
- Somente em 07.10.1998 a Recorrente efetuou a primeira venda de sucatas de
papel, sendo que, antes deste marco, isto é, até esta data, todas foram queimadas
(incineradas), nas dependências de seu estabelecimento, como ocorreu com as do
ano de 1997, de forma que o cálculo matemático procedido para se chegar ao
"percentual de perda" não é confiável.
4.4 - Inconsistência do levantamento que apurou transferência a terceiro sem
prévia autorização
- Esta parcela do lançamento não tem condições de subsistir em face de erro no
quantitativo das aparas/sobras destruídas e do fato de que nas informações
prestadas pela contribuinte à fiscalização não estava a totalidade das vendas
efetuadas nos anos de 1998 e 1999.
- Observa-se, que ao elaborar o quadro relativo à determinação dos percentuais
dos papéis que foram utilizados de forma indevida, o Relator da DRJ incluiu
como "utilização indevida", no "item 8.5d, a quantidade de 314.244,592 kg,
quando o correto a ser ali considerado é o peso de 117.636,992 kg. Dessa forma,
é forçoso concluir que da "soma" do peso tributável de 473.370,218 kg dever ser
excluída a quantidade de 196.607,600 kg.
Mediante a Resolução no 302-1.343, de 27 de fevereiro de 2007, o julgamento foi
convertido em diligência, nestes termos:
(...)
A fiscalização, com o endosso da decisão de primeira instância estriba-se em
constatação da qualificação do parque industrial e do grau de competição
existente no mercado onde atua a recorrente para afirmar ser elevado o
percentual suscitado por ela. Por esse motivo, através de uma média aritmética
entre o que entendeu ser um volume de perdas e de vendas no período, além de
se valer de dados fornecidos pela autuada quando do Mandado de Procedimento
Fiscal, fixou um índice médio de quebra. Esse procedimento foi vivamente
contestado pela contribuinte. Ela traz, em seu apelo recursal, um percentual
médio elaborado por Engenheiro da própria empresa. Entendo que esses dados
trazem percentuais referentes a, apenas, urna parte do que a empresa diz sofrer
de perdas. E a relação calculada no apresenta bases de cálculo apropriadas para
tal fim.
As quebras alegadas pela fiscalizada não estão convenientemente comprovadas.
Fl. 5425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

Por certo, não se encontram presentes nos autos elementos suficientes para
formação do convencimento deste órgão julgador, no sentido de propiciarem a
formulação de decisão para constituição definitiva do lançamento tributário.
Diante disso, em nome do princípio da verdade material, converto a decisão em
diligencia, para que se remetam os autos à repartição de origem com o fito de
que se oficie ao Instituto Nacional de Tecnologia — INT, a fim de, diante de
breve resumo das questões debatidas nestes autos, ser elaborado laudo técnico
que indique qual índice de perdas deva ser adotado in casu e sobre qual base de
cálculo deva ser ele aplicado.
Devem ser intimadas a Autoridade Autuante e a Recorrente a fim de que
formulem quesitos ou indagações, além de prestarem informações pertinentes, se
assim julgarem necessário.
Cumprida a diligencia, sejam novamente intimadas as partes para que se
manifestem e, ato continuo, tornem os autos a esta Câmara para julgamento. (...)
No entanto, manifestou-se a recorrente, no sentido de não querer arcar com o custo da
perícia, propondo duas soluções: uma seria a designação de AFRFB (vistoria no ciclo
de produção), a outra, extração de informações das DIF-Papel Imune, entregues por
gráficas similares, estabelecendo uma média ponderada das perdas durante o processo
industrial.
Os autos retornaram ao então Conselho de Contribuintes e, mediante a Resolução n°
302-1.554, de 11 de novembro de 2008, foi determinada a realização de nova diligência
nos seguintes termos:
(...)
Relativamente as soluções propostas pela recorrente, entendo-as de difícil
consecução. Sem embargo, penso que uma forma mais factível de se aferir o
quanto declarado pela recorrente, seria a Auditoria-Fiscal verificar in loco
exatamente o processo produtivo descrito pelo i. perito da recorrente, no laudo
técnico trazido em sede recursal, fl. 5.046, desde que, obviamente, a recorrente,
atenta ao seu dever de colaboração com o fisco e com este Colegiado, forneça as
condições para tal demonstração a. Auditoria- Fiscal do quanto declara o seu
engenheiro de produção.
Assim sendo, voto por nova conversão do julgamento em diligência
repartição de origem, para que a Autoridade Autuante intime a Recorrente,
a fim de que esta, em tempo razoável, não superior a 60 dias contados da
intimação, organize demonstração de seu processo produtivo, no sentido de
comprovar o percentual de perdas asseverado, além de prestar todas as
informações pertinentes que julgar necessárias.
Ato seguido, a Auditoria-Fiscal deve elaborar Relatório conclusivo,
manifestando-se quanto ao índice de perdas observado e sobre a base de cálculo,
consoante menção supra, dando ciência do Relatório a posteriori à recorrente,
que terá prazo de 30 dias para se manifestar (em homenagem ao contraditório e
ampla defesa), se assim quiser. (...)
Na Unidade de Origem, a fiscalização concluiu pela impossibilidade de apuração do
índice de perdas a ser aplicado com simples inspeção visual, como havia sugerido a
recorrente, devendo-se, assim manter o índice de 5% e sobre as mesmas bases de
cálculo já utilizadas pela fiscalização quando da lavratura do Auto de Infração.
Fl. 5426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

Na sua manifestação em face da diligência discordou a recorrente do percentual de
5% para as perdas, requerendo o retorno à alternativa de se executar a perícia
técnica pelo INT, como havia definido o Colegiado na Resolução n° 302-1.343.
Em 13 de dezembro de 2017 [Resolução 3402-001.183] decidiu este Colegiado por
determinar a realização de diligência para que a DRF em Passo Fundo/RS esclarecesse
os seguintes pontos:
a) Em face da ausência das páginas 13 e 14 do recurso voluntário, caso seja
possível, verifique junto a via original do processo em papel se houve algum
equívoco na digitalização da petição relativa ao recurso voluntário e, em caso
afirmativo, proceda ao devido saneamento, inclusive, se for necessário, mediante
intimação à contribuinte para apresentar as folhas faltantes.
b) Em Relatório Conclusivo, avalie a veracidade da alegação da recorrente no
item 4.4 do Recurso Voluntário no sentido de que teria havido erro de cálculo
por parte da decisão da DRJ em relação ao quantitativo de papel importado com
isenção que teria sido transferido a terceiro (item 8.5.d); e, em caso afirmativo,
se os valores apontados pela recorrente estariam corretos e em que medida
alterariam a autuação. (...)
Mediante o "Termo de Verificação Fiscal" das fls. 5369/5370, de 11 de dezembro de
2018, a autoridade fiscal relatou a juntada das duas páginas faltantes do recurso
voluntário e informou sobre o não atendimento ao item "b)" acima, sob o fundamento
de que "somente a DRJ, na fase administrativa em que se encontra o e-processo, poderá
reavaliar a sua decisão quanto aos cálculos por ela feitos e se for o caso, alterar". (e-fls.
5.387/5.392)
Quando do provimento parcial da impugnação, a Delegacia de julgamento
procedeu com a elaboração de novas planilhas de apuração nas e-fls. 5.113, evidenciando o
cancelamento integral do item 8.5.b da autuação e a redução das quantidades nos demais itens. A
planilha resumo constante das referidas folhas indica:

O acórdão não foi sujeito a recurso de ofício. Em relação aos novos cálculos
realizados pela DRJ que este Colegiado entendeu, naquela oportunidade, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência nos seguintes termos:
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e arts. 35; 36, §3o; 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar à Unidade de Origem a realização
de diligência para apurar o que se segue, inclusive, se for o caso, solicitando
documentos ou esclarecimentos adicionais à contribuinte:
a) Em Relatório Conclusivo, levando em conta o critério adotado no Relatório de
Auditoria Fiscal (fls. 20/59), analise se são pertinentes as alegações de erro de
cálculo da recorrente nos itens 4.3 e 4.4 do Recurso Voluntário, acima
especificadas, decorrentes da alteração do quantitativo de papel com desvio de
utilização para a fruição da imunidade apurada em diligência e acatada pelo
Fl. 5427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

julgador de primeira instância. Em caso afirmativo, refaça os cálculos dos
quantitativos de papel e determine o montante que caberia ser exonerado do
lançamento em relação ao montante ainda sob litígio no âmbito deste CARF
descrito no demonstrativo da fl. 5119.
b) Cientifique a recorrente desta Resolução, dos eventuais documentos juntados e do
Relatório Conclusivo, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
c) Por fim, após decorrido o prazo de manifestação, devolva os autos a este Colegiado
para submissão a julgamento do Colegiado. (e-fl. 5.395/5.396 - grifei)
Em cumprimento desta solicitação, foi elaborada a Informação Fiscal das e-fls.
5.402 e ss na qual a fiscalização assim se manifestou:
Fundamentos
5. Quanto aos reflexos no percentual de perdas calculado no item 8.4.2.2 do Relatório
de Auditoria Fiscal, entendemos que assiste razão ao contribuinte quando afirma que
“as quantidades utilizadas para se chegar ao referido percentual foram alteradas,
substancialmente, por ocasião do “Termo de Diligência” realizado em 26/03/2004”.
6. Isso porque o cálculo das perdas efetuado pela fiscalização no item 8.4.2.2 do
Relatório de Auditoria Fiscal parte de valores de quantidades aceitas e de quantidades
não aceitas que, para os anos de 1998 e de 1999, foram modificados quando da
diligência formalizada no Termo de Diligência de 26 de março de 2004, nos seguintes
termos:

7. Quanto ao recálculo do montante da “transferência a terceiro, a qualquer título, de
papel importado com isenção, sem prévia autorização da repartição aduaneira”, efetuado
pela DRJ e consignado no Acórdão DRJ/FNS no 4.493, de 27 de agosto de 2004,
aparentemente tem razão o contribuinte quando aponta um equívoco.
8. Segundo os critérios utilizados pela fiscalização, o cálculo parte da quantidade de
papel não incluída na contabilidade, subtraindo-se daí a “venda de sobras de papel não
impresso na forma de sobras e aparas para empresas não registradas na repartição fiscal
de sua jurisdição”, a “venda não faturada de sobras de papel” e o “papel comprado no
mercado interno sem imunidade tributária”.
9. Pelo que se observa no Acórdão DRJ/FNS no 4.493, de 27 de agosto de 2004, a DRJ,
quando do recálculo da “transferência a terceiro, a qualquer título, de papel importado
com isenção, sem prévia autorização da repartição aduaneira”, deixou de subtrair o
montante relativo à “venda de sobras de papel não impresso na forma de sobras e aparas
para empresas não registradas na repartição fiscal de sua jurisdição”, o que gerou o
protesto do contribuinte.
10. A não ser que a DRJ tenha entendido que esse montante não deve ser considerado
no cálculo, o que não parece ser o caso, uma vez que não há qualquer referência a isso
no Acórdão DRJ/FNS no 4.493, de 27 de agosto de 2004, o equívoco de fato existiu e
deve ser reparado.
Cálculos
Fl. 5428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

11. Tendo concluído pela necessidade de realização de novos cálculos, conforme
apontado pelo contribuinte, partiremos das alterações destacadas no Termo de
Diligência de 26 de março de 2004 para demonstrar os reflexos pontuais no Relatório de
Auditoria Fiscal, bem como para calcular o montante do crédito tributário que caberia
ser exonerado do lançamento em relação ao montante ainda sob litígio no âmbito do
CARF, descrito no demonstrativo da fl. 5119 (considerando a decisão proferida no
Acórdão DRJ/FNS no 4.493, de 27 de agosto de 2004).
12. O “CÁLCULO DAS QUANTIDADES UTILIZADAS, DECLARADAS NA
CONTABILIDADE DA EMPRESA” (item 8.2 do Relatório de Auditoria Fiscal), assim
ficou após o Termo de Diligência de 26 de março de 2004:

13.
O
“CÁLCULO
DAS
QUANTIDADES
NÃO
CONSTANTES
DA
CONTABILIDADE” (item 8.3 do Relatório de Auditoria Fiscal), em decorrência do
Termo de Diligência de 26 de março de 2004, foi modificado para 454.535,478 kg
(4.145.307,554 kg – 3.690.772, 076 kg).
14. A “DETERMINAÇÃO DAS PERDAS, SOBRAS E APARAS DESTRUÍDAS E
DO PERCENTUAL DA SOMA DAS PERDAS MAIS A PARTE DESTRUÍDA, EM
RELAÇÃO ÀS QUANTIDADES ACEITAS E NÃO ACEITAS DA UTILIZAÇÃO
DO PAPEL IMUNE NOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000” (item 8.4.2.2 do Relatório de
Auditoria Fiscal) estima as perdas para os anos mencionados a partir da relação entre as
perdas totais identificadas na primeira tabela do item, cuja revisão não foi solicitada
pelo CARF, e o total de quantidades aceitas e não aceitas identificado na segunda tabela
do item, que foi afetada em razão do Termo de Diligência de 26 de março de 2004 e
passa a constar com os seguintes valores:

15. Logo, o percentual de perdas calculado para os anos de 1998 a 2000, segundo os
critérios utilizados pela fiscalização, seria de 8,309%, que equivale à divisão das
perdas totais (206.437,980 kg) pela soma das quantidades aceitas e não aceitas
(2.484.439,601 kg).
16. A “DETERMINAÇÃO DAS PERDAS NO ANO DE 1997, QUE FORAM
TOTALMENTE DESTRUÍDAS” (item 8.4.2.3 do Relatório de Auditoria Fiscal)
foi afetada não só pelo recálculo do percentual das perdas para os anos de 1998 a
2000 (de 11,022% para 8,309%) como também pela modificação da quantidade
aceita produzida pelo Termo de Diligência de 26 de março de 2004 (de
1.153.538,970 kg para 1.204.595,575 kg), resultando no valor de 100.234,165 kg,
conforme demonstrado abaixo:

Fl. 5429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

17. As sobras e aparas calculadas no item 8.4.2.4 do Relatório de Auditoria Fiscal, após
as correções, alcançam um peso total de 306.672,145 kg, conforme demonstrado
abaixo:

18. A “UTILIZAÇÃO DO PAPEL EM OUTRO FIM QUE NÃO A PRODUÇÃO
DE LIVRO, JORNAL OU PERIÓDICO” (item 8.5.a do Relatório de Auditoria
Fiscal) também deve ser recalculada em razão do Termo de Diligência de 26 de
março de 2004, uma vez que a soma da quantidade não aceita para os anos de 1997
a 2000, calculada no item 8.2, foi modificada de 25.086,740 kg para 26.536,335 kg.
19. Assim, o uso de papel em fim diverso, segundo os critérios adotados pela
fiscalização (quantidade não aceita – papel adquirido no mercado interno sem
imunidade), alcançou o montante de 23.410,335 kg (26.536,335 kg – 3.126,000 kg).
20. De acordo com os critérios utilizados pela fiscalização, o papel presumidamente
destruído sem a devida presença fiscal foi considerado como “VENDA NÃO
FATURADA DE SOBRAS DE PAPEL” (item 8.5.c do Relatório de Auditoria Fiscal),
cuja quantidade foi calculada no item 8.4.2.4 do Relatório de Auditoria Fiscal e
recalculada neste relatório no parágrafo 17, alcançando o montante de 110.064,545 kg.
21. O cálculo da “TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO, A QUALQUER TÍTULO, DE
PAPEL IMPORTADO COM ISENÇÃO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA
REPARTIÇÃO ADUANEIRA” (item 8.5.d do Relatório de Auditoria Fiscal), que havia
sido refeito pela DRJ no Acórdão DRJ/FNS no 4.493, de 27 de agosto de 2004, e que foi
contestado no item 4.4 do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, também
merece reparo.
22. Pelos critérios utilizados pela fiscalização, o cálculo deve ser feito a partir da
quantidade de papel não incluída na contabilidade (454.535,478 kg – item 8.3 do
Relatório de Auditoria Fiscal) e subtraindo-se dela a venda de sobras de papel não
impresso na forma de sobras e aparas para empresas não registradas na repartição fiscal
de sua jurisdição (196.607,600 kg – item 8.5.b do Relatório de Auditoria Fiscal), a
venda não faturada de sobras de papel (110.064,545 kg – item 8.5.c do Relatório de
Auditoria Fiscal) e o papel comprado no mercado interno sem imunidade tributária
(3.126,000 – item 8.1.3 do Relatório de Auditoria Fiscal), o que totaliza, após as
conclusões do Termos de Diligência de 26 de março de 2004, 144.737,333 kg.
23. A tabela que consta no item 8.6 do Relatório de Auditoria Fiscal, e que trata da
“DETERMINAÇÃO DOS PECENTUAIS DOS PAPEIS QUE FORAM UTILIZADOS
DE FORMA INDEVIDA”, também foi afetada pelo Termo de Diligência de 26 de
março de 2004, e pela decisão da DRJ proferida no Acórdão DRJ/FNS no 4.493, de 27
de agosto de 2004, e passa a constar com os seguintes quantitativos:

Fl. 5430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

24. A “DETERMINAÇÃO DO PESO DESCARACTERIZADO DE CADA TIPO DE
PAPEL IMPORTADO COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA” (item 9.1 do Relatório de
Auditoria Fiscal) parte do total de papeis importados com imunidade (3.737.246,000 kg
– item 7.3.5 do Relatório de Auditoria Fiscal) e do total de papeis utilizados de forma
indevida (278.212,213 kg – item 8.6 do Relatório de Auditoria Fiscal) para calcular o
percentual de papeis importados cuja imunidade foi descaracterizada, cujo cálculo
indica o percentual de 7,4443% (278.212,213 kg/3.737.246,000 kg).
25. Seguindo os critérios adotados pela fiscalização, aplicamos esse percentual
calculado de 7,4443% sobre as importações de cada tipo de papel a fim de determinar o
peso descaracterizado para cada um deles, conforme tabela a seguir:

30. Com esse novo cálculo dos quantitativos de papeis cuja imunidade deve ser
descaracterizada, devemos determinar, na sequência, as DI’s que foram afetadas,
seguindo o método PEPS proposto pela fiscalização.
31. Assim, apresentamos a seguir quatro tabelas contendo as DI’s relativas a papel
offset, a papel cartão couche, a papel cartão offset e a papel couche cuja imunidade deve
ser descaracterizada, para substituição daquelas apresentadas, respectivamente, nos itens
9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Relatório de Auditoria Fiscal:

32.
A
“DETERMINAÇÃO
DO
VALOR
TRIBUTÁVEL
DAS
DIS
DESCARACTERIZADAS” (item 9.3 do Relatório de Auditoria Fiscal), após as
correções solicitadas pelo CARF, está demonstrada na tabela a seguir:
Fl. 5431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

33. A “DETERMINAÇÃO DO VALOR A SER CONSIDERADO EM CADA TIPO
DE INFRAÇÃO COMETIDA EM RELAÇÃO A CADA DI DESCARACTERIZADA”
(item 9.4 do Relatório de Auditoria Fiscal), após as correções solicitadas pelo CARF,
está demonstrada na tabela a seguir:

34. Os cálculos apresentados pela fiscalização no Relatório de Auditoria Fiscal se
encerraram nesse ponto, tendo sido realizado no sistema Safira Aduaneiro, a partir daí, o
lançamento do crédito tributário relativo ao Imposto de Importação, ao Imposto sobre
Produtos Industrializados vinculado à importação, às multas e ao juros de mora.
35. Ocorre que o CARF determinou na Resolução no 3402-002.116, de 18 de junho de
2019, que, após serem refeitos os cálculos dos quantitativos de papel, fosse determinado
“o montante que caberia ser exonerado do lançamento em relação ao montante ainda
sob litígio no âmbito deste CARF descrito no demonstrativo da fl. 5119”.
36. Quanto ao Imposto de Importação e ao Imposto sobre Produtos Industrializados
vinculado à importação que ainda seriam devidos após a correção dos cálculos realizada
na presente Informação, apresentamos um demonstrativo na tabela a seguir:
Fl. 5432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

36. Quanto às multas, no entanto, não compete a nós determinarmos o montante ainda
devido ou a ser exonerado, uma vez que, de acordo com o art. 97 do Decreto-lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, compete à autoridade julgadora determinar a pena ou as
penas aplicáveis ao infrator ou a quem deva responder pela infração, nos termos da lei, e
fixar a quantidade da pena, respeitados os limites legais, o que implica, inclusive,
possibilidade de majoração de multas por parte do órgão julgador, se for o caso.
37. Não obstante, para subsídio da decisão a ser tomada pelo CARF, apresentamos na
tabela a seguir, de acordo com os critérios utilizados pela fiscalização quando do
lançamento original, o valor da multa de ofício do Imposto de Importação que ainda
seria devido após a correção dos cálculos realizada na presente Informação:

Fl. 5433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

38. Ainda para subsídio da decisão a ser tomada pelo CARF, apresentamos
alternativamente na tabela a seguir o valor da multa de ofício do Imposto de Importação
que ainda seria devido após a correção dos cálculos realizada na presente Informação,
dessa vez seguindo os critérios adotados pela DRJ, que limitou o valor das multas ao
que havia sido lançado pela fiscalização, e que acabou resultando, inclusive, na
manutenção da multa de ofício de 20% para parte do lançamento, apesar de a DRJ ter
afastado a infração associada a essa multa (infração tratada no item 8.5.b – VENDA DE
SOBRAS DE PAPEL NÃO IMPRESSO NA FORMA DE SOBRAS E APARAS
PARA EMPRESAS NÃO REGISTRADAS NA REPARTIÇÃO FISCAL DE SUA
JURISDIÇÃO):

39. Por fim, apresentamos na tabela a seguir os cálculos do valor da multa de ofício do
Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação que ainda seria devido
após a correção dos cálculos realizada na presente Informação:

Conclusão
40. Tendo refeito os cálculos a partir das alterações introduzidas pelo Termo de
Diligência de 26 de março de 2004, conforme determinado na Resolução no 3402-
Fl. 5434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

002.116, de 18 de junho de 2019, reproduzimos a seguir, na forma de tabela, o
demonstrativo constante na folha 5119 do presente processo, que representa o crédito
tributário ainda sob litígio no âmbito do CARF, consignando, na última coluna, o
percentual do imposto que caberia ser exonerado.

41. Advertimos, mais uma vez, que deixamos de ser assertivos na tabela acima a
respeito do percentual de exoneração das multas em razão de se tratar de matéria de
competência do órgão julgador. (e-fls. 5.403/5.413 – grifei)
Intimado por transcurso do prazo (vide despacho das e-fls. 5.416 no qual a
fiscalização indica o prazo considerado, admitindo a suspensão dos prazos e que a informação
foi enviada ao caixa postal do contribuinte em 19/03/2020), o sujeito passivo não se manifestou
sobre a informação fiscal.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Fl. 5435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

Como já atestado nas Resoluções anteriores, o Recurso Voluntário é tempestivo e
cabe ser conhecido.
Primeiramente, observa-se que não está sendo possível confirmar, ao certo, quais
valores já foram reconhecidos pela instância anterior, quais os valores permanecem em discussão
e, eventualmente, se haveria na hipótese uma eventual tentativa da fiscalização de reformatio in
pejus especificamente quanto ao item 8.5.a da autuação.
Importante confirmar que, após o julgamento de primeira instância, o item 8.5.b –
vendas de sobras de papel não impresso – foi integralmente cancelado naquela instância.
Vejamos novamente a planilha resumo das e-fls. 5.113 já mencionada no relatório:

Quanto a infração do item 8.5.a (utilização do papel em outro fim que não a
produção de livro, jornal ou periódico), observa-se acima que a planilha da DRJ traz a exata
quantidade de objeto de glosa pela fiscalização (21.960,740 kg). (e-fls. 51). Este item se refere
aos papéis utilizados para catálogos de vendas, folders, folhetos, companha política, tabela de
preços, convites, talões de pedidos, dentre outros fins que não livros, jornais ou periódicos, em
desconformidade com o art. 16, do Decreto-lei n.o 37/1966 (quantidade de 25.086,740 kg).
Indica a fiscalização que o contribuinte adquiriu papel no mercado interno sem a imunidade,
quantidade que foi subtraída para identificar a quantidade de papel que estaria neste item da
autuação (chegando no total de 21.960,740 kg, mencionado).
Na última informação fiscal proferida em cumprimento da diligência solicitada na
Resolução 3402-002.116, no qual foi requerido à fiscalização a análise da pertinência das
alegações de erro de cálculo da Recorrente nos itens 4.3 e 4.4 do Recurso Voluntário, a
fiscalização informa neste item que a quantidade não aceita na autuação passaria a ser maior que
aquela identificada pela fiscalização, tendo sido “modificada de 25.086,740 kg para 26.536,335
kg”:
18. A “UTILIZAÇÃO DO PAPEL EM OUTRO FIM QUE NÃO A PRODUÇÃO DE
LIVRO, JORNAL OU PERIÓDICO” (item 8.5.a do Relatório de Auditoria Fiscal)
também deve ser recalculada em razão do Termo de Diligência de 26 de março de 2004,
uma vez que a soma da quantidade não aceita para os anos de 1997 a 2000,
calculada no item 8.2, foi modificada de 25.086,740 kg para 26.536,335 kg.
19. Assim, o uso de papel em fim diverso, segundo os critérios adotados pela
fiscalização (quantidade não aceita – papel adquirido no mercado interno sem
imunidade), alcançou o montante de 23.410,335 kg (26.536,335 kg – 3.126,000 kg).
(e-fls. 5.405 - grifei)
E essa foi a quantidade considerada pela fiscalização para identificar os
quantitativos remanescente deste item da autuação (e-fl. 5.406):
Fl. 5436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

23. A tabela que consta no item 8.6 do Relatório de Auditoria Fiscal, e que trata da
“DETERMINAÇÃO DOS PECENTUAIS DOS PAPEIS QUE FORAM UTILIZADOS
DE FORMA INDEVIDA”, também foi afetada pelo Termo de Diligência de 26 de
março de 2004, e pela decisão da DRJ proferida no Acórdão DRJ/FNS no 4.493, de 27
de agosto de 2004, e passa a constar com os seguintes quantitativos:

E todos os novos cálculos perpetrados pela fiscalização consideraram essa
apuração. Contudo, essa modificação se mostra em desconformidade com a r. decisão de
primeira instância, em ponto que não foi objeto de recurso de ofício (com um aparente
reformatio in pejus). Com isso, para que o Colegiado possa avaliar o montante autuado
remanescente entendo que cabe à fiscalização proceder com o cálculo dos valores remanescentes
da autuação considerando a quantidade de 21.960,740 kg indicada na r. decisão recorrida e na
autuação no item 8.5.a.
De fato, da forma como feita pela fiscalização na última informação fiscal
constante dos autos, há dúvida de qual seria o montante remanescente considerando a quantidade
mantida pela DRJ neste item (igual à da autuação original) e não a quantidade superior
identificada pela fiscalização na informação fiscal (23.410,335 kg).
Uma vez que a quantidade aceita quanto ao item 8.5.a será modificada, caberá a
fiscalização avaliar eventuais reflexos nos cálculos por ela realizados considerando os critérios
jurídicos delineados pela fiscalização na autuação igualmente quanto aos itens 8.5.c e 8.5.d.
Especificamente quanto ao item 8.5.c. após o debate com o colegiado, entendi
pela possibilidade de inclusão de uma solicitação técnica neste item.
Neste ponto, indica a fiscalização que não obstante a Recorrente tenha afirmado
que as perdas e aparas plastificadas (capas) e com resíduos de cola são todas destruídas, essa
destruição não foi atestada pela Secretaria da Receita Federal. Com isso, por falta de
comprovação da destruição, entendeu a fiscalização que aqueles valores passaram a integrar
o estoque e teriam sido comercializados sem nota a partir do ano de 1998 (ano a partir do
qual há notas fiscais de venda de sucata de papel pela empresa – e-fls. 48).
Foi considerado neste ponto que a perda na produção seria de 5%, com fulcro na
informação prestada pelo sujeito passivo ao longo da ação fiscal:
De acordo com o Termo de Esclarecimento datado de 31/01/2002 (vide ANEXO 11.1),
em seu item "D", afirma o contribuinte que suas perdas de insumo são da ordem de
20% a 25%, o que não é passive] de credibilidade, haja vista as razões abaixo:
Quando do inicio desta ação fiscal, percorremos a area de produção do contribuinte e o
local de criação de suas publicações. Verificamos que seu processo de criação é bastante
sofisticado, utilizando-se das melhores técnicas disponíveis, tanto no que se refere à
qualidade de suas impressões quanto à economia de insumos;
Fl. 5437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

O contribuinte é uma empresa de porte bastante razoável, condição da qual não
usufruiria se possuísse tamanha perda, pois estaria impedida de ter sucesso em um
mercado bastante competitivo;
No Termo de Esclarecimento datado de 11/03/2002 (vide ANEXO 11.1), em seu
item "E", afirma o contribuinte, que sua maior perda é no acerto das máquinas de
impressão (teste e definição de cores), perfazendo cerca de apenas 5%.
(...)
8.4.2.2) DETERMINAÇÃO DAS PERDAS, SOBRAS E APARAS DESTRUÍDAS E
DO PERCENTUAL DA SOMA DAS PERDAS MAIS A PARTE DESTRUÍDA, EM
RELAÇÃO As QUANTIDADES ACEITAS E NÃO ACEITAS DA UTILIZAÇÃO DO
PAPEL IMUNE NOS ANOS DE 1998, 1999 e 2000
Pelo item "F” do Termo de Esclarecimento de 11/03/2002 (vide ANEXO 11.1), além
da parte comercializada (vide item 8.4.2.1) existem mais 5% que foram destruidas,
referentes às perdas e aparas plastificadas (capas) e com cola. Utilizando-se a tabela
acima e considerando-se esse acréscimo de 5%, teremos como perda total (incluindo a
parte destruida) um total de 206.437,980 Kg (...) (e-fl. 48/49 - grifei)
Essas foram as informações prestadas à fiscalização quando esteve no
estabelecimento da pessoa jurídica (Termo de esclarecimento assinado pelo gerente
administrativo da pessoa jurídica quando da elucidação do processo produtivo da empresa) no
qual a empresa indica que as aparas ocorrem em diferentes fases, sendo que apenas no acerto de
máquina de impressão que a maior perda seria de 5%:
E) Quanto ao processo produtivo, que tipo de perda é obtido e em que etapas ocorrem
as perdas de insumo (papel para impressão) ?
RESPOSTA: As perdas ocorrem sobre a forma de sobras e aparas nos seguintes
momentos:
Na definição do formato do livro (corte do papel — "refile");
Acerto da máquina de impressão — teste e definição da cores. E a maior
perda, cerca de 5%;
No acerto da dobra do papel — pouca perda;
Na costura da obra — pouca perda;
No 'refile" final, tanto em obras com brochura, capa dura ou grampeados;
Impressões defeituosas
F) Quanto as sobras e aparas do item "E" deste Termo de Esclarecimento, qual o seu
destino ?
RESPOSTA: As perdas e aparas plastificadas (capas) e com cola são destruídas,
representando cerca de 5% destas perdas e aparas. O restante é comercializado para
a Ouro Verde Papéis e Embalagens Ltda e para Fajupel Industria e Comércio de Papéis
Ltda. (e-fl. 90 - grifei)
Neste ponto, a Recorrente preliminarmente sustenta a nulidade da r. decisão
recorrida, considerando que a exigência fiscal sobre as perdas e aparas não foi respalda em laudo
técnico, na forma exigida pelo art. 449 do RIPI/2002. Ainda preliminarmente sustenta a
inconsistência da autuação vez que a fiscalização não teria considerado de forma correta as
Fl. 5438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

quebras e perdas de materiais durante o processo produtivo. A Recorrente anexou aos autos
laudo técnico para buscar evidenciar um percentual de perda maior que aquele inicialmente
trazido, no percentual informado pelo engenheiro de produção da empresa de 12,5% (e-fl.
5.143).
Como indicado no relatório, essa questão foi objeto das Resoluções 302-1.343 e
302-1.554 considerando que o percentual de perdas informado pela empresa no laudo difere
daquela inicialmente prestada à fiscalização, não está suficientemente comprovada (na forma do
art. 449, do RIPI/20021).
Na primeira Resolução acima mencionada (302-1.343), o Colegiado propôs que
fosse oficiado o “Instituto Nacional de Tecnologia — INT, a fim de, diante de breve resumo das
questões debatidas nestes autos, ser elaborado laudo técnico que indique qual índice de perdas
deva ser adotado in casu e sobre qual base de cálculo deva ser ele aplicado.” (e-fl. 5.173)
No curso desta diligência, quando da indicação dos quesitos a serem respondidos
pelo INT, o contribuinte buscou detalhar as perdas informadas quando da fiscalização em seu
estabelecimento, identificando um quadro com o detalhe das perdas incorridas em cada etapa de
produção, com um novo percentual de 14,5% (e-fl. 5.182):

Contudo, após o contato com o INT, o contribuinte não desejou arcar com os
custos deste laudo naquela oportunidade, entendendo pela não realização da diligência (e-fls.
5.194 e ss.)2. Posteriormente, após a fiscalização indicar a impossibilidade de trazer percentual
de perda diferente dos 5%, no cumprimento da Resolução 302-1.554, por delimitação técnica de

1 Art. 449. As quebras alegadas pelo contribuinte, nos estoques ou no processo de industrialização, para justificar
diferenças apuradas pela fiscalização, serão submetidas ao órgão técnico competente, para que se pronuncie,
mediante laudo, sempre que, a juízo de autoridade julgadora, não forem convenientemente comprovadas ou
excederem os limites normalmente admissíveis para o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 58, § 1o).
2 V - O primeiro aspecto a contribuir decisivamente nesse sentido foi o custo elevado para a feitura da vistoria em
foco pelo INT. De fato, em contato telefônico com a EGa. VALERIA, foi-nos finalmente dito que os trabalhos só
seriam desenvolvidos, se fosse o caso, a partir do mês de março de 2008, sob pagamento de honorários na ordem de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a depender do tempo despendido durante o feito (inicialmente estimado pela DD.
EXPERT em 30 (trinta) dias, aproximadamente), aos quais seriam acrescidas despesas de locomoção (traslado de
avião, inda e volta) e estadia (hospedagem), para no minimo dois agentes técnicos. Significa dizer, portanto, que o
custo total dessa empreitada poderia facilmente alcançar a cifra de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com o que
não pode concordar. (...) (e-fls. 5.195/5.196 - grifei)
Fl. 5439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

confirmar percentual distinto, a Recorrente buscou novamente a elaboração de laudo pelo INT
como proposto inicialmente, proposta essa que não chegou a ser novamente reiterada nas
diligências posteriores.
Assim, observa-se que até o presente momento não temos uma confirmação
técnica quanto ao índice médio de perdas no processo industrial da pessoa jurídica, sendo
que a informação de 5% trazida inicialmente na informação da empresa, considerada pela
fiscalização, considera tão somente uma das etapas de produção (acerto de máquina de
impressão).
Com isso, permanece dúvida neste processo quanto às quebras no estoque, sendo
que a elaboração do laudo técnico encontra-se em conformidade com o art. 449, do RIPI/2002,
vigente à época da autuação:
Art. 449. As quebras alegadas pelo contribuinte, nos estoques ou no processo de
industrialização, para justificar diferenças apuradas pela fiscalização, serão submetidas
ao órgão técnico competente, para que se pronuncie, mediante laudo, sempre que, a
juízo de autoridade julgadora, não forem convenientemente comprovadas ou
excederem os limites normalmente admissíveis para o caso (Lei no 4.502, de 1964,
art. 58, § 1o). (grifei)
Este laudo técnico caberá ser elaborado nos mesmos moldes solicitados na
Resolução n.o 302-1.343, para que seja oficiado órgão técnico, a fim de, diante de breve resumo
das questões debatidas nestes autos, elaborar laudo técnico que indique “qual índice de perdas
deva ser adotado in casu e sobre qual base de cálculo deva ser ele aplicado.” (e-fl. 5.173)
Ainda que o processo produtivo da empresa atualmente possa ter sido modificado
e até mesmo otimizado como por ela mesmo informado (e-fl. 5.196), inviabilizando atestar o
volume exato de perdas dos anos de 1997/2000, a perícia se mostra necessária para identificar o
percentual ou índice médio de perdas ao longo do processo produtivo. Importante que o laudo
técnico considere todas as etapas de produção elucidadas pelo sujeito passivo (corte do papel —
"refile" – na definição do formato do livro, acerto da máquina de impressão, acerto da dobra do
papel, costura da obra e 'refile" final, tanto em obras com brochura, capa dura ou grampeados e
Impressões defeituosas).
Diante do alto custo incorrido com a solicitação de perícia pelo INT na diligência
anterior, como visto, importante que a fiscalização considere a realização da perícia técnica por
outras associações especializadas como, por exemplo, a Associação Brasileira de Tecnologia
Gráfica – ABTG, que elabora pareceres técnicos, inclusive quanto a capacidade produtiva das
empresas gráficas (conforme se depreende do endereço eletrônico da associação
http://www.abtg.org.br/parecer-tecnico/).
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
retifique a informação fiscal das e-fls. 5.402/5.413 considerando para o
cálculo dos valores remanescentes a quantidade de 21.960,740 kg indicada
na r. decisão recorrida (e-fl. 5.113) e na autuação no item 8.5.a (e-fl. 51) e

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 5440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.182 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000655/2002-17

não a quantidade superior identificada pela fiscalização na informação
fiscal (23.410,335 kg - e-fl. 5.406). Importante que a fiscalização retifique
os cálculos dos valores remanescentes trazidos na referida informação
fiscal, identificando os eventuais reflexos nos demais itens da autuação
sob debate (8.5.c e 8.5.d).
(ii)
quanto ao item 8.5.c determinar perícia por instituto credenciado, com
perito que detenha conhecimentos técnicos a critério da autoridade
preparadora para que seja elaborado laudo técnico que indique qual índice
médio de perdas no processo industrial deva ser adotado no presente caso
e sobre qual base de cálculo deva ser ele aplicado. Dentre as instituições a
serem consideradas possível a consideração da Associação Brasileira de
Tecnologia Gráfica – ABTG, podendo ser o contribuinte intimado para
participar da indicação do perito. Utilizar-se dos quesitos já apresentados
nestes autos e solicitaràa Recorrente a indicação de assistente técnico para
acompanhar a perícia.
(iii)
elaborar relatório fiscal trazendo as informações que entender pertinentes
ao julgamento do processo, evidenciando como as questões solicitadas nos
itens (i) e (ii) acima atingiram o auto de infração objeto do presente
processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne
Fl. 5441
DF CARF MF
Documento nato-digital